Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-82.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009602-82.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA - CPF: 569.804.691-34 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1009602-82.2018.8.11.0002

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu o apelo apresentado por Patrícia Luzia Leite da Silva, para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento, restando, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ÓBITO DE DETENTO – SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NA FORMA DO DECRETO No. 20.910/32 – IRRESIGNAÇÃO - INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Em se tratando de pretensão vertida contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto-lei no. 20.910/32. Princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2 - No caso em tela, o referido prazo prescricional não restou implementado, diante da ocorrência de causa interruptiva, qual seja, a citação do demandado em ação judicial anteriormente interposta, julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73.

3 – De acordo com o entendimento do STJ, o prazo prescricional interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que o acórdão é contraditório ao não reconhecer a prescrição da pretensão da Embargada e não aplicar no caso o artigo 1o do Decreto no. 20.910/32 487, inciso II, do CPC.

Requer o provimento aos embargos de declaração, para o fim de sanar a contradição existente, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição do feito, mantendo-se a sentença ou, então, delimitando a questão fática e prequestionando o tema para fins de futura interposição de RE e/ou REsp.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu o apelo apresentado por Patrícia Luzia Leite da Silva, para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento, restando, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ÓBITO DE DETENTO – SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NA FORMA DO DECRETO No. 20.910/32 – IRRESIGNAÇÃO - INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Em se tratando de pretensão vertida contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto-lei no. 20.910/32. Princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2 - No caso em tela, o referido prazo prescricional não restou implementado, diante da ocorrência de causa interruptiva, qual seja, a citação do demandado em ação judicial anteriormente interposta, julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73.

3 – De acordo com o entendimento do STJ, o prazo prescricional interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, restou consignando no acórdão que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
. No entanto, conforme assinalado, o caso dos autos existe uma particularidade, posto que foi ajuizado anteriormente ação indenizatória cujo objeto é o mesmo do agora discutido, a qual, em grau recursal, foi julgada extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, com certidão de trânsito em julgado expedida em 26 de setembro de 2017.

Assim, de acordo com as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça colacionadas no acórdão embargado, a citação válida, ainda que realizada em processo extinto sem resolução do mérito, ressalvadas as hipóteses de inação do Autor, previstas nos incisos II e III do art. 267 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, constitui causa interruptiva do prazo prescricional, que reinicia seu curso a partir do último ato do processo, motivo pelo qual foi afastada a prescrição reconhecida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do Embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por Mario Henrique Faro Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021